Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do delito, o liame subjetivo, o nexo causal entre as condutas e a identidade de infrações.
2. Recurso conhecido e desprovido.